Tribunal: TJDFT
Processo: 0710569-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELAÇÃO ENTRE MÃE E FILHA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. IRRELEVÂNCIA DO GÊNERO DO AGRESSOR E DA MOTIVAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, em inquérito policial instaurado para apurar a prática dos crimes de injúria, ameaça e dano, supostamente cometidos por filha contra sua genitora, no interior da residência familiar, em contexto de convivência doméstica e histórico de agressões, inclusive com uso de arma branca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os fatos narrados configuram violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/2006; (ii) estabelecer qual juízo é competente para processar e julgar o feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da Lei Maria da Penha exige a prática de violência no âmbito doméstico, familiar ou em relação íntima de afeto, conforme os critérios do art. 5o da Lei no 11.340/2006.
4. A relação entre mãe e filha, com coabitação e convivência familiar, enquadra-se nas hipóteses legais de violência doméstica e familiar.
5. A vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher em contexto de violência doméstica são presumidas, sendo desnecessária a demonstração específica de subjugação.
6. A aplicação da Lei Maria da Penha independe do gênero do agressor, alcançando também situações de violência praticada por mulher contra mulher no âmbito familiar.
7. Nos termos do art. 40-A da Lei no 11.340/2006, a incidência do diploma protetivo independe da causa ou motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
8. O uso de álcool ou drogas e eventuais conflitos familiares não afastam a caracterização da violência doméstica.
9. A existência de histórico de agressões, ameaças e dano patrimonial reforça o contexto de violência doméstica e a necessidade de aplicação do sistema protetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conflito conhecido e procedente para declarar competente o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF.
Tese de julgamento:
1. A Lei Maria da Penha incide nas relações familiares entre mulheres, inclusive entre mãe e filha, desde que presente contexto de violência doméstica.
2. A vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas nas hipóteses do art. 5o da Lei no 11.340/2006.
3. A aplicação da Lei Maria da Penha independe da motivação da conduta e da condição do agressor ou da vítima, nos termos do art. 40-A.
4. Caracterizada a violência doméstica, compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher o processamento e julgamento do feito.